Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE, DO INTERESSADO, PARA FIGURAR COMO CREDOR NA HIPÓTESE EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do credor para requerer o cumprimento individual de sentença coletiva
2. No que concerne à legitimidade ativa do apelante para a instauração da fase de cumprimento individual da sentença proferida nos autos originados pelo ajuizamento de ação coletiva, percebe-se que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos interesses jurídicos da respectiva categoria, independentemente da prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, de acordo com a regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. A esse respeito, aliás, não pode haver confusões com a regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Carta Política, aplicável às hipóteses de atuação das entidades associativas. Supremo Tribunal Federal. Tema no 823.
3. Há ainda uma peculiaridade que deve ser agora ressaltada, de acordo com a regra prevista no art. 8o, inc. II, da Constituição Federal, que consagra o princípio da unicidade sindical. 3.1. Com efeito, admite-se o desmembramento de sindicatos representantes de categorias genéricas por meio da criação de entidades sindicais representantes de categorias específicas, sem que essa circunstância caracterize ofensa ao preceito da unicidade sindical. 3.2. Isso não obstante, diante da criação de entidade sindical própria, fica afastada a possibilidade de representação de determinada categoria funcional pelo sindicato originário, exatamente em respeito ao princípio da unicidade sindical. 3.3. Na hipótese concreta ora em análise observa-se que o credor substituído integra os quadros funcionais da Polícia Civil do Distrito Federal, categoria representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL-DF. Essa circunstância afasta a legitimidade do SINDIRETA para a pretendida representação processual, de acordo com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça.
4. O recorrente é parte ilegítima para figurar como credor em incidente de cumprimento de sentença proposto pela entidade sindical.
5. Recurso desprovido.